Tribunal: TJES
Processo: 5005438-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

APTE:

BANCO BRADESCO S/A

A
PD
A
:
ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. ASSINATURA DE DUAS (02) TESTEMUNHAS. INDISPENSABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
usente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004,
é
inviável a caracterização do “
Instrumento Particular de Confissão de Dívida”
firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário.

2.
A
assinatura das duas testemunhas
no contrato de confissão de dívida para fins de lhe conferir natureza de título executivo extrajudicial
poderá ser excepcionada quando por outros meio
s ele pode ser comprovado
,
uma vez que
o escopo da solenidade exigida pela norma processual é justamente a convalidação do negócio jurídico pelas testemunhas, detendo, pois, caráter instrumentário,.

3.
Não citada a apelada, a
usentes cópias
reprográficas
d
e seus
documentos pessoais, bem como recalcitrante a instituição financeira em defender
que o contrato

tratava-se de Cédula de Crédito Bancário, não há como conferir executividade a confissão de dívida sem a formalidade prevista
no art.784, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. A despeito da
ausência de título executivo, há documento firmado pel
a
devedor
a com valor certo e determina
do
,
bem como ainda pendente a sua citação,
a autorizar, com efeito, a conversão da ação de execução em monitória. Aplicação do
Tema 320 do STJ.

5.
Recurso desprovido, para
manter a sentença de extinção da execução, contudo, de ofício,
determinar
sua conversão do rito para o injuntivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, eis que inconformado com a Sentença de Id Nº 5999661, que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida em face de ALINE ECCHER PEREIRA, julgando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito.

Nas suas razões (id nº 5999663), em apertada síntese, aduz que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário, com executividade conferida pelo art.,26 da Lei 10.913/2004, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e a continuidade da execução.

Ausentes contrarrazões, uma vez que a apelada ainda não foi citada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, eis que inconformado com a Sentença de Id Nº 5999661, que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida em face de

ALINE ECCHER PEREIRA
, julgando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito.

Nas suas razões (id nº 5999663), em apertada síntese, aduz que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário, com executividade conferida pelo art.,26 da Lei 10.913/2004, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e a continuidade da execução.

Contudo, já pelo nome atribuído ao contrato, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, pois objetiva ele atribuir força executiva a "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença" (Id 5666649) que não possui a denominação "Cédula de Crédito Bancário" conforme exigência do art. 29, I, da Lei 10.931/2004, sendo esse requisito essencial de inserção no corpo do título para sua configuração como tal.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Ação de execução. Crédito Unificado com Proteção. Contrato eletrônico. Ausência de requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial. Indeferimento da exordial. Sentença mantida.
Conquanto não se invalide instrumentos firmados por meio eletrônico, no caso, o contrato em exame não autoriza a obtenção do crédito na via executiva. A uma, porque não estampa a denominação "Cédula de Crédito Bancário", forma exigida pelo artigo 29, I, a Lei nº 10.931/2004, dentre outros requisitos e, portanto, não se enquadra no artigo 784, XII, do CPC.
A duas, porque o documento sequer contém a assinatura digital da contratante, ora executada, mas apenas um código de autenticação alfanumérico, correspondente a um suposto "aceite", o que impossibilita a aferição da identidade do signatário. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10412674920218260114 Osasco, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. Ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/2004

resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário
, a atrair o disposto no artigo 585, inciso II, do revogado Código de Processo Civil, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". (TJ-DF - Acórdão 955232, 20160020068778AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 2
.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular. [...].
(TJ-DF 07001828220198070009 1603085, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2022).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO. [...]. 3. Vale ressaltar, ademais, não se tratar de “Cédula de Crédito Bancário”, quando então a assinatura de duas testemunhas seria desnecessária para a caracterização do título executivo extrajudicial.
Com efeito, o instrumento em questão não traz em seu bojo a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, requisito este essencial para que como tal seja caracterizado (artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/04)
. 4. Recurso provido. (TRF-3 - AI: 50148741120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIALETICIDADE - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO DE CRÉDITO FIXO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MULTA PROCESSUAL - [...].
Conforme se extrai do disposto no art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, somente pode ser considerada cédula de crédito bancário o contrato que, dentre outros requisitos essenciais, contenha em seu instrumento expressa a denominação "Cédula de Crédito Bancário".
(TJ-MG - AGT: 50005935320188130687, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/07/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, à míngua da denominação exigida no inciso I do art. 29 da Lei 10.931 /04, o documento que instruiu a exordial não configura cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de simples contrato de confissão de dívida, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para lhe atribuir força executiva, deve vir assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Contudo, é também entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a assinatura das duas testemunhas poderá ser excepcionada quando por outros meio o contrato possa ser comprovado, uma vez que o escopo da solenidade exigida pela norma processual é justamente a convalidação do negócio jurídico pelas testemunhas, detendo, pois, caráter instrumentário. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA
. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.
[...].(AgInt no REsp n. 1.958.688/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.
3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.623/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

No caso dos autos, entretanto, não há nenhuma circunstância excepcional capaz de mitigar essa exigência, porquanto, em não juntado aos autos sequer cópias simples dos documentos pessoais da apelada, não se pode sequer presumir que seria dela a simples assinatura constante do contrato, sem registro ou reconhecimento de firma.

Ademais, considerando que a executada não foi sequer citada, não há argumentos ou fundamentos que poderiam eventualmente ser extraídos de sua defesa de forma a conferir certeza na celebração do contrato.

Outrossim, quando da intimação para emenda a petição inicial, poderia a instituição financeira acostar aos autos outros documentos a corroborar com a celebração da avença, todavia, tentou impingir ao Poder Judiciário a alegação de que o título tratava-se de Cédula de Crédito Bancário, motivo pelo qual deve prevalecer a obrigatoriedade das assinaturas.

Nesse cenário, verificada a ausência de título executivo, entendo que há elementos nos autos para autorizar a sua conversão em ação monitória, porquanto há documento, em tese, firmado pelo devedor, bem como ainda pendente a sua citação, exegese que se extrai do Tema 320 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].

II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1129938⁄PE, submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC⁄73, firmou a compreensão segundo a qual, em razão da estabilização da relação processual, somente afigurar-se-á possível proceder à conversão da demanda executiva em ação monitória até a efetivação da citação da parte executada. III. No caso dos autos, por não haver registro da efetivação da citação dos executados no processo originário, cumulada ao fato de a prova escrita apresentada pelo agravante apresentar-se como elemento indiciário da materialidade de uma dívida decorrente de uma relação jurídica preexistente entre as partes, caracterizada pela obrigação de pagar quantia em dinheiro, afigura-se possível a utilização desta para respaldar a conversão do feito originário em demanda monitória
. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179001119, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.

"O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito". É admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado
. (STJ, REsp n.º 1.129.938/PE). (TJ-MG - AC: 10000204699037001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Assim, em prestígio ao princípio da economia processual, é possível conversão da ação de execução em monitória, antes de realizada a citação, porque não se trata de alteração de procedimento, mas sim de adequação da petição inicial à situação fática e aos documentos que a instruem, sem quaisquer prejuízos às partes ou ao Poder Judiciário

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença de extinção da execução, contudo, de ofício, determino a conversão do rito para o injuntivo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Questão de Ordem

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, relembro que a Apelação Cível em julgamento foi interposta pelo Banco Bradesco S.A. devido à Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito indeferiu a petição inicial da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de Aline Eccher Pereira, “
com suporte na regra dos artigos 321, 330, § 1º, inc. III, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil
”, extinguindo o processo.

Na Sessão ocorrida em 04 de dezembro do corrente ano (2023), o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto a fim de negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar a conversão da executória em ação monitória, oportunidade em que pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu.

Após compulsar os autos, verifiquei que tão logo proferida a sentença, o Banco apresentou o Apelo em análise e, de plano, o feito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem que o juízo
a quo
cumprisse as disposições do art. 331,
caput
e § 1º, do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, “
Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso
”.

Inexistindo, pois, diligência adotada em primeiro ou segundo grau de jurisdição com o fito de proceder à citação da ora Apelada, para evitar possível nulidade, vou suscitar e submeter questão de ordem ao E. Relator,
data maxima venia
, para que Sua Excelência avalie eventual necessidade de suspender o julgamento e oportunizar o cumprimento do dispositivo legal mencionado.

Do exposto, suscito questão de ordem no sentido de suspender o julgamento para oportunizar a observância ao que preceitua o § 1º do art. 331 do CPC.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, eis que inconformado com a Sentença de Id Nº 5999661, que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida em face de

ALINE ECCHER PEREIRA
, julgando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito.

Na Sessão ocorrida em 04 de dezembro de 2023, proferi voto para negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar a conversão da execução em ação monitória

A seguir suscitou questão de ordem o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, ponderando que, tão logo proferida a sentença, o Banco interpôs o presente recurso e, de plano, o feito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem que o juízo a quo cumprisse as disposições do art. 331, caput e § 1º, do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, “Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”.

Assim, entendeu sua excelência pela suspensão do julgamento, a fim de oportunizar a observância do que preceitua o §1º, do art.331, do Código de Processo Civil.

Contudo, a despeito da esmerada intervenção de sua excelência, entendo por manter o meu voto.

Não se desconhece dos termos do art.331, §1º do Códigop de Processo Civil e da juruisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso."
(REsp 1801586/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019

Contudo, como dispõe o artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
(destaquei).

Na espécie, embora ocorrida a violação ao procedimento, necessário um juízo de ponderação, uma vez que não há nenhum prejuízo às partes com a continuação do julgamento por esta instância revisora.

Em primeiro, porque sufragada pelos eminentes pares a minha proposta de voto, isto é, o desprovimento do recurso e a conversão de ofício da ação de execução em monitória, seus reflexos naturais são a continuidade da persecução do crédito pela apelante e a citação da apelada, esta já na via injutiva.

Da mesma forma, ainda que esta colenda Câmara decida pelo provimento do recurso, para autorizar a evolução do processo executivo, também preservará a continuidade do procedimento e a citação da apelada para exercício de seu direito de defesa.

A reforçar, na hipótese de desprovimento do recurso sem a continuidade da marcha processual, não há razão para a integração da apelada a relação jurídica processual, porquanto a sua decorrência lógica será o arquivamento dos autos com a possibilidade da apelante ajuizar nova demanda, seja ação de cobrança ou monitória.

Assim, conquanto reflita a estrita adequação ao fato processual ocorrido nestes autos, a sua remessa à origem apenas para se observar a dinâmica do art.331, §1º, do Código de Processo Civil malversa a garantia constitucional fundamental da duração razoável do processo, porquanto, seja qual for o deslinde do julgamento do mérito recursal, a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa será preservada, inclusive avalizada por critério de preclusão hierárquica.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Error in procedendo.
Juízo não exerceu a faculdade de se retratar e os réus não foram citados para contrarrazoar a apelação (art. 331 e § 1º, do CPC). Vício reconhecido. Todavia, a r. decisão foi confirmada por esta Colenda Corte. Assim, ausente prejuízo para os réus (ora embargados), não há que se falar em reconhecimento de nulidade (art. 282, § 2º, do CPC)
. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n° Embargos de Declaração Cível 1030327-72.2018.8.26.0100/50000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 16/05/2019) (destaquei)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Inobservância do disposto no artigo 331, § 1º, do Código de Processo Civil. Ausência de retratação expressa da magistrada de primeiro grau e citação da parte ré. Nulidade. Não ocorrência. A exigência de citação do réu não aproveita à autora, pois a intenção da norma é que a parte ré possa rebater os argumentos do apelo, de modo a evitar eventual reforma da r. decisão pelo E. Tribunal. Extinção do processo que será mantida, de modo a não acarretar nenhum prejuízo ao réu. Ausência de nulidade. Aplicação do disposto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.
[...]. (TJSP; Apelação Cível 1003227-17.2020.8.26.0604; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022).

Destarte, nesse juízo de ponderação, sem embargo da sempre substanciosa manifestação do ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,

rejeito a questão de ordem,
para manter integralmente o meu voto, pelo desprovimento do apelo e, de ofício, pela conversão da execução em ação monitória.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:
20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes Pares.

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco inconformado com a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida contra a apelada, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Aduziu a instituição financeira que a execução foi instruída com cédula de crédito bancária, com executividade conferida pelo art. 26 da Lei 10.913/2004, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e continuidade da execução.

Entretanto, o i. relator entendeu que não assistia razão ao recorrente, pois objetivava atribuir força executiva a instrumento particular de confissão de dívida, sem denominação de cédula de crédito bancário (conforme exigido por lei), sem assinatura de duas testemunhas ou de outro meio que pudesse excepcionar a regra, e sem apresentação dos documentos da agravada, de forma que não há como ter certeza da celebração do contrato.

O e. relator vislumbrou a possibilidade em converter a ação executiva em monitória, de ofício.

O i. desembargador Arthur José Neiva de Almeida pediu vista dos autos e suscitou questão de ordem, aventando a necessidade de se cumprir as disposições do art. 331, caput e §1º do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, se não houver juízo de retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Ventilou a possibilidade de se suspender o feito para oportunizar o que dispõe o art. 331 em seu §1º.

Em nova análise, o e. desembargador relator entendeu pela manutenção de seu voto prolatado, na íntegra, ao argumento de que, conforme leciona o art. 282, §1º do CPC, o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Afirma que com a conversão de ofício da ação executória em monitória, haverá a continuidade da persecução do crédito com a consequente citação da apelada. Ainda, caso haja desprovimento do recurso sem continuidade da marcha processual, poderá a instituição bancária ajuizar nova demanda, seja de cobrança ou monitória.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

No entanto, entendo que a análise da questão de ordem restou prejudicada pela manutenção do voto pelo e. desembargador relator, motivo pelo qual devolvo os autos para apreciação do mérito da demanda pelo e. desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista dos autos.

*

rfv/rsc

DATA DA SESSÃO:
19/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A e, de ofício, converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória.

Rejeitada, pelo Desembargador Relator, a questão de ordem que outrora apresentei, tendo o E. Desembargador Fábio Brasil se manifestado no sentido de que “
a análise da questão de ordem restou prejudicada pela manutenção do voto pelo e. desembargador relator
”, devolvendo, então, os autos para minha análise de mérito, reputo por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

APTE:

BANCO BRADESCO S/A

A
PD
A
:
ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
, eis que inconformado com a Sentença de Id Nº 5999661, que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida em face de
ALINE ECCHER PEREIRA
, julgando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito.

Nas suas razões (id nº 5999663), em apertada síntese, aduz que a execução foi instruída com Cédula de Crédito Bancário, com executividade conferida pelo art.,26 da Lei 10.913/2004, motivo pelo qual pleiteia a anulação da sentença e a continuidade da execução.

Contudo,
já pelo nome atribuído ao contrato, verifica-se que
não assiste razão ao recorrente
,
pois
objetiva ele atribuir força executiva a
"Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença"
(Id 5666649) que
não possui a denominação "Cédula de Crédito Bancário" conforme exigência do art. 29, I, da
Lei 10.931/2004
, sendo esse requisito essencial de inserção no corpo do título para sua configuração como tal.

C
onfira-se, nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

Ação de execução. Crédito Unificado com Proteção. Contrato eletrônico. Ausência de requisitos para caracterização de título executivo extrajudicial. Indeferimento da exordial. Sentença mantida.
Conquanto não se invalide instrumentos firmados por meio eletrônico, no caso, o contrato em exame não autoriza a obtenção do crédito na via executiva. A uma, porque não estampa a denominação "Cédula de Crédito Bancário", forma exigida pelo artigo 29, I, a Lei nº 10.931/2004, dentre outros requisitos e, portanto, não se enquadra no artigo 784, XII, do CPC.
A duas, porque o documento sequer contém a assinatura digital da contratante, ora executada, mas apenas um código de autenticação alfanumérico, correspondente a um suposto "aceite", o que impossibilita a aferição da identidade do signatário. Apelação não provida.
(TJ-SP - AC: 10412674920218260114 Osasco, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
[...].

2. Ausente a denominação exigida no artigo
29, inciso I, da Lei 10.931/2004
resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário
, a atrair o disposto no artigo 585, inciso II, do revogado
Código de Processo Civil
, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". (
TJ-DF -
Acórdão 955232, 20160020068778AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTENTE. EXECUTABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
[...].
2
.1. No caso dos autos, afere-se que restou ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, restando inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de documento particular.
[...].
(TJ-DF 07001828220198070009 1603085, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/08/2022).

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO. [...]. 3. Vale ressaltar, ademais, não se tratar de “Cédula de Crédito Bancário”, quando então a assinatura de duas testemunhas seria desnecessária para a caracterização do título executivo extrajudicial.
Com efeito, o instrumento em questão não traz em seu bojo a denominação “Cédula de Crédito Bancário”, requisito este essencial para que como tal seja caracterizado (artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/04)
. 4. Recurso provido. (TRF-3 - AI: 50148741120224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIALETICIDADE - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO DE CRÉDITO FIXO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MULTA PROCESSUAL -
[...].

Conforme se extrai do disposto no art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/2004, somente pode ser considerada cédula de crédito bancário o contrato que, dentre outros requisitos essenciais, contenha em seu instrumento expressa a denominação "Cédula de Crédito Bancário".
(TJ-MG - AGT: 50005935320188130687, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/07/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim, à míngua da denominação exigida no inciso I do art. 29 da Lei 10.931 /04, o documento que instruiu a exordial não configura cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de simples contrato de
confissão de dívida, que de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para lhe atribuir força executiva, deve vir assinado
pelo devedor e por duas testemunhas.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Contudo, é também entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a assinatura das duas testemunhas poderá ser excepcionada quando por outros meio o contrato possa ser comprovado, uma vez que
o escopo da solenidade exigida pela norma processual é justamente a convalidação do negócio jurídico pelas testemunhas, detendo, pois, caráter instrumentário.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA
. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.
[...].(AgInt no REsp n. 1.958.688/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.
3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.623/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

No caso dos autos, entretanto,
não há nenhuma circunstância excepcional capaz de mitigar essa exigência,
porquanto, em não juntado aos autos sequer cópias simples dos documentos pessoais da apelada, não se pode sequer presumir que seria dela a simples assinatura constante do contrato, sem registro ou reconhecimento de firma.

Ademais, considerando que a executada não foi sequer citada, não há argumentos ou fundamentos que poderiam eventualmente ser extraídos de sua defesa de forma a conferir certeza na celebração do contrato.

Outrossim, quando da intimação para emenda a petição inicial, poderia a instituição financeira acostar aos autos outros documento
s
a corroborar com a celebração da avença, todavia,
tentou impingir ao Poder Judiciário a alegação de que o título tratava-se de Cédula de Crédito Bancário
,
motivo pelo qual deve prevalecer a obrigatoriedade das assinaturas.

Nesse cenário, verificada a ausência de título executivo, entendo que há elementos nos autos para autorizar a sua conversão em ação monitória, porquanto há documento, em tese, firmado pelo devedor, bem como ainda pendente a sua citação, exegese que se extrai do Tema 320 do STJ.

N
esse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1129938⁄PE, submetido à ritualística do artigo 543-C, do CPC⁄73, firmou a compreensão segundo a qual, em razão da estabilização da relação processual, somente afigurar-se-á possível proceder à conversão da demanda executiva em ação monitória até a efetivação da citação da parte executada. III. No caso dos autos, por não haver registro da efetivação da citação dos executados no processo originário, cumulada ao fato de a prova escrita apresentada pelo agravante apresentar-se como elemento indiciário da materialidade de uma dívida decorrente de uma relação jurídica preexistente entre as partes, caracterizada pela obrigação de pagar quantia em dinheiro, afigura-se possível a utilização desta para respaldar a conversão do feito originário em demanda monitória
. IV. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179001119, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CONVERSÃO EM MONITÓRIA - POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO.
"O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito". É admissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da ação de execução de título extrajudicial em ação monitória antes da citação do executado
. (STJ, REsp n.º 1.129.938/PE).
(TJ-MG - AC: 10000204699037001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

Assim, em
prestígio ao princípio da economia processual, é possível conversão da ação de execução em monitória, antes de realizada a citação, porque não se trata de alteração de procedimento, mas sim de adequação da petição inicial à situação fática e aos documentos que a instruem, sem quaisquer prejuízos às partes ou ao Poder Judiciário

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença de extinção da execução, contudo, de ofício, determino a conversão do rito para o injuntivo.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

RETORNO DOS AUTOS

Em
inentes pares.
Rememoro que se
t
rata de apelação cível interposta
pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
eis que i
nconformado
com a Sentença
de Id
Nº 5999661
,
que
indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida em face de
ALINE ECCHER PEREIRA
, julgando, assim, extinto o processo sem resolução de mérito
.

Na Sessão ocorrida em 04 de dezembro d
e 2023
,
proferi voto para
negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar a conversão da
execução
em ação monitória

A seguir suscitou questão de ordem o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, ponderando que, tão logo proferida a sentença, o Banco
interpôs o presente recurso
e, de plano, o feito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem que o juízo a quo cumprisse as disposições do art. 331, caput e § 1º, do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, “Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso”.

Assim, entendeu sua excelência pela suspensão do julgamento, a fim de oportunizar a observância do que preceitua o §1º, do art.331, do Código de Processo Civil.

Contudo, a despeito da esmerada intervenção
de sua excelência,
entendo
por manter o meu voto
.

Não se desconhece dos termos do art.331, §1º do Códigop de Processo Civil e da juruisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso."
(REsp 1801586/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019

C
ontudo, c
omo d
ispõe o artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis:

“
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
(destaquei).

Na espécie, e
mbora ocorrida a violação ao procedimento,
necessário um juízo de ponderação, uma vez que não há
nenhum prejuízo
à
s partes com a continuação do julgamento por esta instância revisora.

Em primeiro, porque sufragad
a
pelos eminentes pares a minha proposta de voto, isto é,
o desprovimento do recurso
e
a
conversão
de ofício da ação de execução em
monitória, seus reflexos naturais são a continuidade da persecução do crédito pela apelante e a citação da apelada, esta já na via injutiva.

Da mesma forma
, ainda que esta colenda Câmara decida pelo provimento do recurso, para autorizar a evolução do processo executivo, também preservará a continuidade do procedimento e
a
citação d
a
apelada para
exercício de seu direito de defesa.

A reforçar
, na hipótese de desprovimento do recurso sem a continuidade da marcha processual, não há razão para a integração da apelada a relação jurídica processual, porquanto a sua
decorrência
lógica será o arquivamento dos autos com a possibilidade da apelante ajuizar nova demanda, seja ação de cobrança ou monitória.

Assim,
conquanto reflita a estrita adequação ao fato processual
ocorrido nestes autos
, a
sua
remessa à origem apenas para
se
observar a dinâmica do art.331, §1º, do Código de Processo Civil malversa a garantia constitucional fundamental da duração razoável do processo, porquanto, seja qual for o deslinde do julgamento do mérito recursal,
a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa será preservada,
inclusive avalizada por critério de preclusão hierárquica.

Nesse sentido,
já se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Indeferimento da petição inicial. Error in procedendo.
Juízo não exerceu a faculdade de se retratar e os réus não foram citados para contrarrazoar a apelação (art. 331 e § 1º, do CPC). Vício reconhecido. Todavia, a r. decisão foi confirmada por esta Colenda Corte. Assim, ausente prejuízo para os réus (ora embargados), não há que se falar em reconhecimento de nulidade (art. 282, § 2º, do CPC)
. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP, 6ª Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n° Embargos de Declaração Cível 1030327-72.2018.8.26.0100/50000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. em 16/05/2019) (destaquei)

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Inobservância do disposto no artigo 331, § 1º, do Código de Processo Civil. Ausência de retratação expressa da magistrada de primeiro grau e citação da parte ré. Nulidade. Não ocorrência. A exigência de citação do réu não aproveita à autora, pois a intenção da norma é que a parte ré possa rebater os argumentos do apelo, de modo a evitar eventual reforma da r. decisão pelo E. Tribunal. Extinção do processo que será mantida, de modo a não acarretar nenhum prejuízo ao réu. Ausência de nulidade. Aplicação do disposto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...].
(TJSP; Apelação Cível 1003227-17.2020.8.26.0604; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2022; Data de Registro: 11/04/2022).

Destarte, nes
s
e juízo de ponderação, sem embargo da sempre substanciosa manifestação do ínclito Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
rejeito a questão de ordem,
para manter integralmente o meu voto,
pelo desprovimento do apelo e, de ofício, pela conversão da execução em ação monitória.

É como me manifesto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO

AGRAVADO(S): ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares.

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco inconformado com a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de execução promovida contra a apelada, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Aduziu a instituição financeira que a execução foi instruída com cédula de crédito bancária, com executividade conferida pelo art. 26 da Lei 10.913/2004, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e continuidade da execução.

Entretanto, o i. relator entendeu que não assistia razão ao recorrente, pois objetivava atribuir força executiva a instrumento particular de confissão de dívida, sem denominação de cédula de crédito bancário (conforme exigido por lei), sem assinatura de duas testemunhas ou de outro meio que pudesse excepcionar a regra, e sem apresentação dos documentos da agravada, de forma que não há como ter certeza da celebração do contrato.

O e. relator vislumbrou a possibilidade em converter a ação executiva em monitória, de ofício.

O i. desembargador Arthur José Neiva de Almeida pediu vista dos autos e suscitou questão de ordem, aventando a necessidade de se cumprir as disposições do art. 331, caput e §1º do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, se não houver juízo de retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Ventilou a possibilidade de se suspender o feito para oportunizar o que dispõe o art. 331 em seu §1º.

Em nova análise, o e. desembargador relator entendeu pela manutenção de seu voto prolatado, na íntegra, ao argumento de que, conforme leciona o art. 282, §1º do CPC, o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Afirma que com a conversão de ofício da ação executória em monitória, haverá a continuidade da persecução do crédito com a consequente citação da apelada. Ainda, caso haja desprovimento do recurso sem continuidade da marcha processual, poderá a instituição bancária ajuizar nova demanda, seja de cobrança ou monitória.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

No entanto, entendo que a análise da questão de ordem restou prejudicada pela manutenção do voto pelo e. desembargador relator, motivo pelo qual devolvo os autos para apreciação do mérito da demanda pelo e. desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Questão de Ordem

Eminentes Desembargadores, relembro que a Apelação Cível em julgamento foi interposta
pelo Banco Bradesco S.A. devido à Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito indeferiu a petição inicial da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de Aline Eccher Pereira, “
com suporte na regra dos artigos 321, 330, § 1º, inc. III, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil
”, extinguindo o processo.

Na Sessão ocorrida em 04 de dezembro do corrente ano (2023), o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto a fim de negar provimento ao recurso e, de ofício, determinar a conversão da executória em ação monitória, oportunidade em que pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu.

Após compulsar os autos, verifiquei que tão logo proferida a sentença, o Banco apresentou o Apelo em análise e, de plano, o feito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem que o juízo
a quo
cumprisse as disposições do art. 331,
caput
e § 1º, do CPC, segundo o qual, indeferida a petição inicial, “
Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso
”.

Inexistindo, pois, diligência adotada em primeiro ou segundo grau de jurisdição com o fito de proceder à citação da ora Apelada, para evitar possível nulidade, vou suscitar e submeter questão de ordem ao E. Relator,
data maxima venia
, para que Sua Excelência avalie eventual necessidade de suspender o julgamento e oportunizar o cumprimento do dispositivo legal mencionado.

Do exposto, suscito questão de ordem no sentido de suspender o julgamento para oportunizar a observância ao que preceitua o § 1º do art. 331 do CPC.

É como voto.

.........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005438-45.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALINE ECCHER PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, procedeu à leitura de seu voto a fim de negar provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A e, de ofício, c
onverter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória.

Rejeitada, pelo Desembargador Relator, a questão de ordem que outrora apresentei
, tendo o E. Desembargador Fábio Brasil se manifestado no sentido de que “
a análise da questão de ordem restou prejudicada pela manutenção do voto pelo e. desembargador relator
”, devolvendo, então, os autos para minha análise de mérito, reputo por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria
.

É como voto.